Tribunal: STF
Processo: ARE 1499068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente, afirma ser servidora pública municipal exercendo a função de Auxiliar de Atividades Educativas, desde o dia 17/02/2017. Alega que, no entanto, o ente municipal não a reconhece como profissional da educação, com o possível intuito de evitar a observância do piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. É exatamente por esse motivo que ela intenta a presente demanda, pleiteando a declaração do seu direito a receber o piso nacional dos profissionais da educação, bem como as diferenças remuneratórias decorrentes desse pleito. A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado.



    2. De início, cumpre ressaltar que o piso nacional pleiteado pela autora é devido aos profissionais do magistério público da educação básica que executem atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, com a formação mínima determinada pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação nos termos do art. 2º, da Lei Federal 11.738/2008.



    3. A Lei Municipal n.º 9.128/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos da Educação do Município de Goiânia, no Anexo V, descreve que o auxiliar de atividades educativas “auxilia os professores nas atividades voltadas para o desenvolvimento integral das crianças e/ou educandos, responsabilizando-se pelo: cuidado com a alimentação, descanso e higienização dos alunos e dos utensílios de uso comum; recebimento e entrega das crianças aos pais ou responsáveis; organização dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados nas aulas e oficinas; acompanhamento de educandos em traslados, quando for o caso; e, de forma mais individualizada, cuidado aos alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação e locomoção que exijam auxílio constante no cotidiano escolar”.



    4. Nesse cenário, verifica-se que a atividade exercida pela recorrente não se enquadra no rol estabelecido na Lei Federal n.º 11.738/2008, vez que a servidora não desempenha atividades de docência, supervisão, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão ou orientação educacional e, portanto, não faz jus à implementação dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério aos seus vencimentos básicos, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.



    5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.



    6. Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/1995), ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária, conforme art. 98, §3º, CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente